Tribunal: STF
Processo: MS 40299
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pierre Moura, em 12.5.2025, contra “decisão judicial da Presidente do Superior Tribunal Militar que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário nos autos nº 7000403-17.2024.7.00.0000” (fl. 1, 
e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante relata que “foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 303 c/c arts. 53 e 80 do Código Penal Militar. Após isso houve sentença absolutória proferida por decisão monocrática, reformada por esta Corte e posteriormente encaminhada para o Conselho Especial de Justiça do Exército que mais uma vez o absolveu” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “houve recurso de apelação do recorrente e do Ministério Público, sendo o recurso do impetrante improvido e o recurso do MP provido. Houve interposição de recurso especial, o qual não foi conhecido. Motivo pelo qual se ingressou com agravo contra despacho denegatório, que foi recebido como agravo interno, e julgado não conhecido o recurso especial. O impetrante interpôs recurso extraordinário a qual teve seu seguimento negado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “contra esta decisão o impetrante ingressou com agravo contra despacho denegatório em recurso extraordinário, onde novamente seu pedido foi negado (...)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega ser “patente a violação de direito líquido e certo do ora impetrante, no sentido de ser encaminhado o agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para exercer o seu mister no tocante a jurisdição” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “seja deferido o não trânsito em julgado do processo nº 7000403-17.2024.7.00.0000 até decisão final do presente mandamus.” (fl. 5, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja concedida a presente ordem para determinar 
o processamento do agravo contra despacho denegatório em recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministra Maria Elizabeth Rocha, que negou seguimento ao agravo no recurso extraordinário n. 7000403-17.2024.7.00.0000, nestes termos:



    “Na atual sistemática de impugnação ao Recurso Extraordinário, há duas possibilidades de recurso.



    O primeiro é o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC. Este é interposto contra a decisão que, em juízo de admissibilidade, inadmitir o Apelo Extremo, com base no 
art. 1.030, inciso V, do CPC.



    O segundo é o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Este recurso é interposto contra a decisão que negar seguimento ao Apelo Extremo, por abordar entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, com base no 
art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC.



    Como se pode observar, não subsiste dúvida sobre a modalidade de recurso adequada a cada caso, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade. A interposição de um recurso por outro é considerada erro grosseiro pelo e. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o presente instrumento recursal não pode ser conhecido. Segue o entendimento do Plenário da Suprema Corte, in verbis:



    (...)



    Na esteira desse entendimento, a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previsto no art. 1.021, c/c o art. 1.030, § 2º, ambos do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, do CPC, consubstancia erro grosseiro” (e-doc. 3).



    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Presidente ou Ministro do Superior Tribunal Militar.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; 
e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, razão não assistiria ao impetrante.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de 
que “o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE 
n. 1.541.156-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Plenário, DJe 16.5.2025).



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



    7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora